Tribunal: TJMT
Processo: 1012933-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012933-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LIDIA DELMONDES DE ANDRADE - CPF: 052.011.751-47 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012933-39.2022.8.11.0000

PACIENTE: LIDIA DELMONDES DE ANDRADE
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FRAUDE ELETRÔNICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012933-39.2022.8.11.0000

PACIENTE: LIDIA DELMONDES DE ANDRADE
IMPETRANTE: DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Lidia Delmondes de Andrade, contra ato comissivo do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá [autos n. 1009595-28.2022.811.0042], que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do CP).

O impetrante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) a paciente é portadora da doença autoimune Polimiosite, que demanda tratamento com aplicações de medicamento de valor expressivo em clínica especializada, de modo que manter a sua segregação
“colocará em risco a sua integridade física, psicológica, uma vez que, o sistema penitenciário não tem condições alguma de dar continuidade ao seu tratamento, e caso não tome remédios nos horários previstos, a paciente corre risco de ficar na cadeira de rodas por tempo indeterminado, pois a estrutura muscular do seu corpo vai perder mais ainda a resistência”
; 3) a paciente é primária, com condições pessoais favoráveis, além de possuir uma filha menor de 12 (doze) anos,
“fatos que, demonstram, portanto, que não oferece nenhum risco para a sociedade”
.

A liminar pleiteada foi deferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012933-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no 1009595-28.2022.8.11.0042, de LIDIA DELMONDES DE ANDRADE, autuada pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 171, §2a-A do Código Penal, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência no 13184.01.2022.1.00.401, Nota de Culpa, Depoimento da Vítima e dos Policiais que efetuaram a prisão, Termo de Reconhecimento de objeto, constantes dos autos.

Extrai-se dos autos, conforme boletim de ocorrência no 13184.01.2022.1.00.401, que a vítima Leonardo aduziu que visualizou um anúncio na OLX de oferta para venda de veículo Jeep Compass, ano 2019, 4x4 Diesel, no valor de 153.000,00, no entanto viu o anúncio do mesmo carro pelo valor de R$105.000,00, logo iniciou conversa com o vendedor e este lhe informou que o veículo era de seu primo que lhe devia um valor referente a uma transação imobiliária.

Concomitantemente, o suspeito entrou em contato com o proprietário do veículo, DIEGO, dizendo-lhe que desejava quitar uma dívida com um cliente, e o instruiu a não conversar com o cliente sobre valores, logo marcaram para mostrar o veículo para Leonardo e, em seguida, a vítima realizou transferência por PIX o valor de R$100.000,00 para a conta de LÍDIA DELMOMDES DE ANDRADE.

Ato contínuo, Leonardo esperou por Diego no cartório para realizarem transferência, no entanto ambos conversaram e perceberam que haviam caído no golpe.

A vítima representou criminalmente contra os autores dos fatos. Diante disso, a equipe de policiais da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, ao tomar conhecimento dos fatos envidaram diligências contínuas e ininterruptas (coletas de informações nos sistemas policiais, vigilâncias e outros) com fim de identificar e prender a increpada, de modo que lograram êxito em localizar o investigado LÍDIA DELMOMDES DE ANDRADE, dono da conta que recebeu a quantia oriunda da fraude, o qual confessou informalmente que cedeu a conta para efetivação de golpes.

[...] Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão da custodiada.

Conforme acima asseverado, a custodiada foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de ESTELIONATO VIRTUAL previsto no art. 171, §2o-A do Código Penal.

Compulsando os autos verifica-se que a autuada foi presa em flagrante, após a investigação da equipe policial da delegacia de crimes virtuais, constataram que a autuada participa de grupo criminoso que aplica golpes em todo território nacional, em que há uma pessoa que se apresenta como o falso intermediário e a suspeita figurando como beneficiária.

A vítima Leonardo aduziu que visualizou um anúncio na OLX de oferta para venda de veículo Jeep Compass, ano 2019, 4x4 Diesel, no valor de 153.000,00, no entanto viu o anúncio do mesmo carro pelo valor de R$105.000,00, logo iniciou conversa com o vendedor e este lhe informou que o veículo era de seu primo que lhe devia um valor referente a uma transação imobiliária.

O suspeito entrou em contato com o proprietário do veículo, Diego, dizendo-lhe que desejava quitar uma dívida com um cliente, e o instruiu a não conversar com o cliente sobre valores, logo marcaram para mostrar o veículo para Leonardo e, em seguida, a vítima realizou transferência por PIX o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para a conta da custodiada.

Ato contínuo, Leonardo esperou por Diego no cartório para realizarem transferência, no entanto ambos conversaram e perceberam que haviam caído no golpe. A vítima representou criminalmente contra os autores dos fatos.

Diante do fato a equipe de policiais da delegacia especializada de estelionato desta capital, ao tomar conhecimento dos fatos envidaram diligências contínuas e ininterruptas (coletas de informações nos sistemas policiais, vigilâncias e outros) com fim de identificar e prender a increpada, de modo que lograram êxito em localizar a autuada, titular da conta que recebeu a quantia oriunda da fraude, a qual confessou informalmente que cedeu a conta para efetivação de golpes.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado, estabelecendo, no entanto, a possibilidade de determinação da prisão preventiva quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).

No caso em concreto, tem-se que a custodiada é pessoa que reside em apartamento de classe média, faz tratamento caro para seu tratamento de saúde, passou pela audiência de custódia há poucos meses atrás também pela prática, em tese, de crime patrimonial.

Ademais, ficou comprovado que a custodiada está praticando crime junto com terceira pessoa, logo, a ordem pública se encontra severamente abalada, principalmente porque a custodiada não aproveitou a chance da justiça.

No caso dos autos a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria (Fumus Comissi Delicti), resta evidente diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão, declarações da vítima.

No que se refere ao periculum libertatis, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade, pois no caso em tela, estamos mais uma vez diante dos constantes e rotineiros delitos de estelionato virtual que ocorrem em nossa cidade e, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade
.

[...]

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada da custodiada, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para a autuada, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade
.

[...]

Há que se considerar ainda que o delito atribuído a custodiada, é grave, com a ajuda de terceiros, supostamente atuando em outros Estados da Federação, o que demonstra que a sua colocação em liberdade, ainda que mediante a aplicação de cautelares, abalará a ordem pública, consoante posicionamento fixado nos Tribunais pátrios
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LIDIA DELMONDES DE ANDRADE, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”
(id. 133794678).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo a imprescindibilidade da medida extrema imposta à paciente Lidia Delmondes de Andrade.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados à acusada, pois, segundo apurado, ela foi presa por envolvimento em fraude eletrônica na venda de um veículo, lesando a vítima Leonardo do Egito Pessoa, morador da cidade de João Pessoa/PB, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Entretanto, a despeito da gravidade da conduta imputada à paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, em consulta aos antecedentes criminais da acusada, verifiquei a existência de apenas uma ação penal pela prática do crime de receptação, o que entendo insuficiente para evidenciar a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva, se posta em liberdade, máxime se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública – privilegiando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, consoante o laudo médico assinado pelo médico Flávio Barboza (Reumatilogista – CRM-MT 9909), a paciente Livia tem diagnóstico de Polimiosite de longa data, realizou o uso de medicação endovenosa em 21-6-2022, com programação para a 2a dose em
5-7-2022
. Além disso, consignou que sua doença é grave e com sequelas que vão além da hipersensibilidade a dores (id. 133794691), o que também recomenda a sua soltura para continuidade do tratamento iniciado.

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que a ré pretende, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor da ré
Lidia Delmondes de Andrade
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022